Tribunal: TJES
Processo: 5000540-44.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000540-44.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA ROCHA DA SILVA
RECORRIDO: SUPERMERCADO GRASSI LTDA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PAGAMENTO APESAR DE HAVER SALDO NO CARTÃO. CONSTRANGIMENTO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. VALOR PROPORCIONAL AO DANO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (
id 452943 e id 452945
). Inicialmente, defiro os benefícios da Justiça Gratuita à recorrente (pleiteados em exordial), eis que preenchidos os requisitos à sua concessão.
2.

Trata-se de demanda na qual a recorrente pleiteou a inexistência de débito com a primeira ré, bem como a condenação das rés pelos danos morais sofridos em razão de negativa de pagamento de compra realizada no estabelecimento comercial da primeira ré em
Ticket
Alimentação operado pela segunda ré, apesar de haver saldo suficiente, sendo a consumidora compelida a assinar uma nota promissória no valor da compra, apesar de efetivada a transação. Em sede de juízo de piso, proferiu-se sentença (
id 452937
) que condenou as rés ao pagamento de danos morais indenizáveis na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (
id 452939
) pleiteando a majoração dos danos morais arbitrados.
4
. No tocante ao dano moral, me concilio com o exposto em juízo singular, haja vista que, conforme disposição do artigo 14 do CDC, a requerida responde objetivamente, ante a falha na prestação dos seus serviços. O
quantum
arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) corresponde aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade próprios do caso, sem causar à consumidora enriquecimento indevido, além de estar de acordo com os valores arbitrados em casos semelhantes por esta Turma. Não vislumbro, portanto, motivação para majorar a condenação, haja vista que o valor aplicado corresponde com a gravidade do dano sofrido, estando, portanto, adequado à situação fática ocorrida.
5
. Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e
NÃO PROVIDO
. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da Justiça Gratuita.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.